Tribunal: TJDFT
Processo: 0753372-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0753372-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA, LUCAS MARTINS DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: ALFA SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LTDA e OUTRO contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos de cumprimento de sentença (PJe n. 0701598-47.2022.8.07.0020), indeferiu o pedido de penhora de recebíveis de cartão de crédito da empresa devedora. Em suas razões, os recorrentes alegam que foram esgotadas as diligências para localização de bens penhoráveis, tendo sido realizadas pesquisas nos sistemas Sisbajud, Renajud e Sniper, sem sucesso na satisfação integral do crédito. Sustentam que a penhora de faturamento, prevista no artigo 835, X, do CPC, é cabível diante da inexistência de outros bens suficientes para garantir a execução, e que a maior parte da receita das empresas comercializadoras de produtos advém dos repasses das operadoras de cartão de crédito. Argumentam que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal admite a penhora de faturamento ou de recebíveis de cartão de crédito como medida excepcional, desde que observados requisitos como inexistência de outros bens, indicação de administrador e plano de pagamento, e limitação do percentual penhorado para não inviabilizar a atividade empresarial. Pontuam que, no caso concreto, a empresa devedora encontra-se ativa e não foram localizados outros bens, justificando a adoção da medida pleiteada. Ponderam que a exigência de indicação prévia de administrador e plano de pagamento é aplicável apenas na fase de execução da medida, não sendo impeditivo para a expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito para prestação de informações sobre eventuais créditos da devedora. Requerem, assim, a reforma da decisão agravada para que seja deferida a penhora de 30% dos recebíveis de cartão de crédito, com depósito dos valores em conta judicial até a satisfação do crédito, bem como a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preparo regular (ID 79059206). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de antecipação da tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O pedido liminar veiculado no presente recurso cinge-se à imediata expedição de ofícios às credenciadoras de cartão de crédito, para fins de penhora de recebíveis da empresa executada. Na hipótese, embora a parte agravante tenha apontado a existência do perigo na demora sob o argumento de que se encontra impedida da satisfação de seu crédito, alegando, ainda, “a progressividade e fragilização do resultado útil do processo com o decurso do tempo”, não se observa, em concreto, qualquer urgência apta a justificar a concessão da medida liminar. Portanto, considero que o reconhecimento da possibilidade de deferimento das medidas requeridas pode aguardar o célere trâmite do agravo de instrumento, razão por que não se divisa o requisito consubstanciado no risco de dano, de difícil ou de impossível reparação. Desse modo, constatando-se não haver o perigo de dano, é de rigor o indeferimento do pedido de liminar, consoante entendimento do Superior Tribunal de justiça, segundo o qual “A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do fumus boni juris, que deve se fazer presente cumulativamente.” (AgInt na AR n. 7.296/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator